Tribunal: TJDFT
Processo: 0722162-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Eugênio Gonçalves de Medeiros contra decisão proferida pelo i. juiz da 2a Vara Cível de Brasília (Id 92848985 do processo de referência), na ação monitória ajuizada por Edson Ricardo dos Santos Naves em desfavor de Paula Regina de Oliveira Brandão Sabino, processo 0721545-18.2020.8.07.0001, que, em apreciação à petição do agravante (Id 90753908 do processo de referência) na qual requereu sua intervenção como terceiro na qualidade de devedor solidário, indeferiu a denunciação à lide com fundamento no fato de a obrigação perseguida nos autos ser direcionada apenas à requerida. Inconformado, em razões recursais (Id 27172287), o agravante defende a legitimidade de sua intervenção no processo como terceiro interessado, por ser o real beneficiário do mútuo, consoante documento produzido por Edson, com fulcro no art. 119 do CPC. Ressalta sua confissão acerca da dívida contraída com o autor e assinala cabível sua participação no processo, em razão do interesse jurídico a ser avaliado pelo i. juízo por ocasião do julgamento da lide. Alega, ainda, ter sido um dos beneficiários do empréstimo obtido do autor Edson Ricardo por Paula Regina e que Pedro – outro beneficiário do mútuo – efetuou o pagamento da primeira parcela de R$ 69.000,00. Assevera que negociou diretamente com o autor o valor residual da dívida contraída por Paula Regina de Oliveira Brandão Sabino. Argumenta que Paula Regina teria alertado o juízo de que o autor se vale da ação monitória para evitar a participação dos beneficiários do mútuo, que atuaram da negociação inicial, mas não da elaboração da confissão de dívida, em que o montante devido praticamente dobrou. Afirma a prática de usura pelo autor e vício na confissão de dívida, porque a requerida Paula Regina foi pressionada a fazê-la por Edson Ricardo. Diz que ela o denunciou à lide, para que ele pudesse esclarecer questões fáticas sobre a dívida confessada em prol do autor, o que não foi analisado pelo juízo a quo. Frisa a necessidade de esclarecimentos fáticos de que tem conhecimento por haver participado das negociações, embora, quando o negócio foi fechado, ele e Pedro estivessem ausentes, porque se encontravam no exterior. Insiste, por isso, na intervenção no processo como terceiro, porque devedor solidário, e ressalta que Paula Regina não obteve proveito algum com o mútuo, cujo valor foi destinado integralmente a ele e a Pedro, reais beneficiários do empréstimo. Diz ter condições de arcar com o pagamento da dívida negociada, mas que foi ardilosamente modificada pelo autor, que se aproveitou e pressionou Paula Regina para assinar a confissão de dívida e reconhecer a firma em cartório, com indevida duplicação do valor da parcela residual devida. Assevera que Paula Regina vivencia hipossuficiência financeira para insistir em seu ingresso na lide. Acentua que a manutenção do indeferimento de sua intervenção como terceiro interessado e que confessou a dívida inviabilizará a quitação. Assevera não ter havido, em momento algum, consentimento para que Paula Regina confessasse a dívida, porque ela sempre se posicionou como interlocutora com boa vontade em aproximá-lo de Edson Ricardo. Afirma assumir a dívida, que diz ter sido negociada por Edson Ricardo com ele e Pedro mediante a participação de Paula Regina, e diz ter interesse em quitá-la. Assinala, de seu comportamento, se evidenciar a boa-fé, no entanto há de ser considerado o valor correto do débito, porque a dobra da quantia devida não se justifica e foi obtida indevidamente na confissão feita por Paula Regina sem o seu conhecimento. Ao final, pede que “seja recebido e conhecido o presente Agravo de Instrumento, para reformar a Decisão Interlocutória ID 92848985 e admitir a intervenção do terceiro, JOÃO EUGÊNIO GONÇALVES DE MEDEIROS, nos autos da ação originária, monitória, tendo em vista que, como já narrado, trata-se do devedor principal que tem interesse em quitar o débito discutido naquela ação.” O recorrente comprovou o recolhimento do preparo (Ids 27172797 e 27172798). Ante a inexistência de pedido de concessão de efeito suspensivo, foi determinada a intimação da parte agravada para apresentação de resposta (Id 27396564). Contrarrazões apresentadas pelo agravado/requerente (Id 28240925) no sentido da rejeição da participação do agravante na demanda de origem, por inexistir qualquer vínculo a autorizar sua intervenção no feito. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Atrelado ao interesse recursal e umbilicalmente ligado aos postulados do contraditório e da ampla defesa está o princípio da dialeticidade dos recursos, que impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial impugnado, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Importa, de tal modo, que, ao recorrer, a parte apresente razões que fundamentem, seja o pretendido reexame da decisão judicial atacada para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual, obtendo dessa maneira pronunciamento mais favorável; seja para invalidar o ato judicial atacado por vícios que o maculam, de sorte que venha a ser proferida nova e hígida decisão. No presente caso, o presente agravo de instrumento não merece transpor a barreira do conhecimento, porque não preenchidos os requisitos necessários ao seu conhecimento, inobstante seja hipoteticamente cabível por se subsumir à previsão do art. 1.015, IX, do CPC. Explico. Da análise do processo de referência, verifico que as alusões constantes da peça recursal não encontram correspondência com a narrativa exibida na petição analisada pela decisão agravada e, em decorrência, tampouco foram objeto de apreciação pelo juízo a quo. De fato, na petição em comento (Id 90753908 do processo de referência), constato que o agravante requereu sua intervenção como terceiro na qualidade de devedor solidário, com fulcro no art. 304 do CC/02, tendo deixado de expor ao Juízo de origem as alegações que aduziu no presente agravo de instrumento, como se verifica pelos trechos a seguir colacionados: JOÃO EUGÊNIO GONÇALVES DE MEDEIROS, brasileiro, casado, médico, inscrito no CRM/DF no 10.100 – DF e inscrito no CPF/ME sob o no 504.471.871-34, com endereço residencial na SQN 311, Bloco “G”, apto. 605, Asa Norte, Brasília/DF, neste ato, representado por sua advogada in fine assinado, conforme documento de procuração em anexo, vem, respeitosamente, a presença de Vossa Excelência, com fulcro nos artigos 304 e seguintes do CC, sustentar e requerer a sua na qualidade de DEVEDOR SOLIDÁRIO, portanto, TERCEIRO INTERESSADO, conforme as seguintes razões de fato e de direito que doravante passa a expor: 1. DO INTERESSE PROCESSUAL E DA REALIDADE FATÍCA O interveniente é médico conceituado nessa capital federal, em dia com suas obrigações, e apenas recorreu a amigos para investimento em plataformas financeiras de alto rendimento no exterior, a qual, o Sr. Edson tinha pleno conhecimento dos valores exponencialmente envolvidos, e se interessou pelo investimento, e todos: João, Edson e Paula, participaram de TODAS AS NEGOCIAÇÕES QUANTO A PRESENTE DEMANDA, em conjunto com o sr. PEDRO RAPHAEL CAMPOS FONSECA, que se encontra fora do país no presente momento. Diversas tratativas entre as partes existiram, e os fatos apresentados pelo Requerente não condizem com a realidade. Foram diversas negociações para o pagamento dos valores em aberto, mas o presente documento fez parte de uma das negociações. O presente interveniente não reconhece os valores solicitados por Edson, uma vez que foram majorados pelo dobro, do que realmente foi depositado. Deste modo, ficou em aberto o valor total de R$ 171.483,00 (cento e setenta e um mil, quatrocentos e oitenta e três reais), uma vez que os beneficiários do empréstimo prosseguiram com o pagamento do primeiro cheque, feito diretamente pelo interveniente a Edson, no total de R$ 69.000,00 (sessenta e nove mil reais), realizado por TED bancária (DOC.1). Os valores em aberto não foram pagos pelos beneficiários do depósito por razões de cunho pessoal, mas que nunca negaram pagar ao autor os valores em atraso. Ante a demora, este terceiro interessado, ora também devedor, soube da presente ação movida em desfavor da ré, que estaria sendo cobrado valores praticamente em dobro do que as partes negociaram com o autor, o que caracterizou a usura e agiotagem, em busca de ganhar valores em dobro, numa prática altamente rechaçada de acordo com a legislação vigente. Com isso, o interveniente, na qualidade de devedor do empréstimo, imputado à terceira de boa-fé, no caso a Dra. Paula Regina, ré da presente ação, que apenas no ânimo de ajudar e intermediar, assinou os documentos, pois não estávamos no Brasil à época. O autor exigiu da ré a assinatura da ré por causa do atraso, com valores impraticáveis, uma vez que a dívida está em dobro. Data venia, a ré está sendo indevidamente envolvida nesse litígio, uma vez que nos prestamos a pagar o valor, mas apenas o devido, sem o valor em dobro, conforme pretende o autor. (...) 4. DOS PEDIDOS: Em razão do exposto, requer-se: a) Que o autor se manifeste no prazo de 15 dias; b) Que seja deferido o pedido para reconhecer o interveniente como devedor; (...) (grifos nossos) Como se vê, a afirmada legitimidade para participação como terceiro baseada no art. 119 do CPC – que trata da assistência – não foi aduzida na petição em que o agravante requereu sua habilitação como terceiro interessado, sendo suscitada apenas em razões recursais. Não foi, assim, levada ao conhecimento do juízo monocrático e, por isso, a decisão agravada nenhuma consideração fez sobre essa questão, tendo analisado o pedido como denunciação à lide, consoante o Id 92848985 do processo de referência. Por meio da petição de ID 90753908, o terceiro JOÃO EUGÊNIO GONÇALVES DE MEDEIROS deseja a sua intervenção nos presentes autos, na modalidade de denunciação a lide. Aduz que o a parte requerida teria realizada a assinatura do documento de ID 67665880 em seu favor, uma vez que estaria fora do país, no momento da confecção daquele instrumento, reconhecendo que o valor devido, na verdade, seria de sua responsabilidade. Intimada, a parte requerente se manifesta ao ID 92808444, indicando que a obrigação perseguida nestes autos tem como alvo a atual requerida, não reconhecendo a legitimidade passiva do Sr. JOÃO EUGÊNIO GONÇALVES DE MEDEIROS. Eis o necessário. D E C I D O. Inicialmente, DEFIRO a gratuidade judiciária em favor da parte requerida. Anote-se. No mais, sobre o tema de intervenção de terceiro, tem-se o exposto no art. 125 do CPC: Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam; II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. No caso dos autos, verifico que o documento de ID 67665880, que trata sobre a confissão de dívida em favor da parte requerente, foi subscrito pela parte requerida, sem quaisquer referências ao terceiro JOÃO EUGÊNIO GONÇALVES DE MEDEIROS. Neste sentido, segue o entendimento deste e. Tribunal: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BAIXA DE GRAVAME. INSERÇÃO IRREGULAR. DENUNCIAÇÃO À LIDE. PRESSUPOSTOS LEGAIS. DESATENDIMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ALIENANTE ORIGINAL. PROVA DE PARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Em ação proposta com o escopo de obtenção de baixa de gravame de alienação fiduciária em garantia supostamente inserido de forma irregular, a pretensão de denunciação à lide de terceiro, estranho à relação processual, encontra óbice nos pressupostos encartados nos arts. 125, I e II, e 114 do CPC/2015. 2. Inadmissível a pretensão de denunciação à lide do alienante original do bem a que se refere a demanda, ante a constatação de que o acervo probatório carece de prova inequívoca de que o pretenso litisdenunciado tenha efetivamente celebrado o contrato de financiamento veicular objeto da controvérsia ou que tenha, mesmo que por via oblíqua, contribuído para a ultimação dos seus efeitos. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1340388, 07048107320218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, não verifico que a obrigação perseguida nos presentes autos seria direcionado ao terceiro, mas, sim à atual requerida. Do exposto, INDEFIRO a intervenção de terceiro do Sr. JOÃO EUGÊNIO GONÇALVES DE MEDEIROS nos presentes autos. PRECLUSA ESTA DECISÃO, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), promova-se a exclusão do terceiro Sr. JOÃO EUGÊNIO GONÇALVES DE MEDEIROS dos presentes autos e, em seguida, venham os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica dos demais feitos que estejam na mesma condição. I. Como se percebe, nada foi dito pelo i. juiz acerca da intervenção de terceiro na modalidade de assistência, prevista no art. 119 e seguintes do CPC, exatamente por não ter sido requerido pronunciamento com esse teor. Entendo que o agravante faz grande confusão quanto às espécies de intervenção de terceiros previstas no Código de Processo Civil no afã de se intrometer na lide deduzida em ação monitória, em relação à qual não consta da confissão de dívida menção alguma a sua alegada condição de devedor. Na petição apreciada na decisão agravada, o agravante pugnou pela sua intervenção com fulcro no art. 304 e seguintes do Código Civil, dispositivo concernente à extinção das obrigações através do pagamento por terceiro interessado ou não, e, ao mesmo tempo, se qualificou como devedor solidário, ao passo que, no agravo ora analisado, requer sua intervenção como assistente, nos termos do art. 119, CPC, embora no juízo de origem tenha discutido o ingresso na ação monitória por meio de denunciação à lide. A cognição e julgamento da questão concernente à intervenção do agravante como terceiro na qualidade de assistente e não como denunciado à lide, ou como terceiro interessado em pagar a dívida exigida da devedora, nesse caso, implicaria exercício de indevida avocação para exame pleito formulado apenas no segundo grau de jurisdição, com intromissão descabida no legítimo exercício da atividade jurisdicional em que o órgão de primeiro grau se encontra constitucional e legalmente investido, com malferimento ao princípio fundamental do juízo natural expresso no art. 5o, inc. LIII, da CF. Acentuo não haver, na decisão agravada, enfrentamento da questão debatida no agravo de instrumento, exatamente por não haver sido anteriormente formulada pelo agravante, que apenas o fez nesta instância em inovação recursal. Não se revela adequado ao Tribunal dela conhecer primeiramente, porque haverá indesejada supressão da competência do órgão jurisdicional competente no primeiro grau de jurisdição. Conhecer do recurso manejado pelo agravante – que postula sua intervenção como assistente, nos termos do art. 119, CPC ou como terceiro interessado no pagamento da dívida, na forma do art. 304 do CC – implica séria afronta aos princípios do devido processo legal, da dialeticidade, do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. Por isso, manifesta a irregularidade formal do recurso. Nesse sentido, transcrevo julgados da e. 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALTERAÇÃO DEMANDA. INCLUSÃO DE TERCEIRO NO POLO PASSIVO. RAZÕES DISSOCIADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO ORDENAMENTO JURÍDICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Cabe ao recorrente, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a decisão que impugna, sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal. 1.1. Mostram-se dissociadas as razões do recurso que não guardam relação com o os termos decididos no julgado atacado. Precedentes. (...). 2. Argumentos novos, que não foram objeto de enfrentamento pelo Juízo de primeira instância na decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de agravo de instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes. (...) (Acórdão 1334782, 07143250620198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 6/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TESE NÃO EXAMINADA NA ORIGEM. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. EXTENSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÍTIDO EQUÍVOCO NO SISTEMA DOS CORREIOS. NULIDADE CONFIGURADA. DECISÃO REFORMADA. 1. Não submetida à origem tese trazida em grau recursal resta obstado seu exame em razão da inovação verificada, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Verificada a nítida falha no sistema dos Correios ao fazer constar data de recebimento de correspondência relativa a intimação para pagamento voluntário da obrigação em cumprimento de sentença quando, em verdade, o documento foi retornado ao remetente, há que se reconhecer a nulidade dos atos praticados a partir do ato. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, provido. (Acórdão 1355324, 07006194820218079000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Pedidos novos, que não foram apresentados ao Juízo de primeira instância na decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de recurso de agravo de instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes. (...). (Acórdão 1237152, 07210978220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PARTE. MATÉRIA NÃO VENTILADA NA DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO RECURSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PAGAMENTO DE PENSÃO CIVIL. PARTE ACOMETIDA POR SEQUELAS DERIVADAS DE ATROPELAMENTO. VALOR FIXADO. RAZOABILIDADE. DISCUSSÃO. PERTINÊNCIA NA FASE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA 1. É vedado, em sede de agravo de instrumento, conhecer de matéria não enfrentada pela decisão agravada, ainda que de ordem pública, sob pena de se incorrer em clara supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso. 2. Em sede de tutela de urgência, demonstrado o atropelamento que vitimou a parte e as sequelas gravíssimas que a acometeram, restam caracterizados os requisitos para o deferimento da medida consubstanciada na fixação de pensão civil em seu favor. 3. Afigurando-se razoável o valor da pensão fixado, eventual discussão acerca do patamar arbitrado deve ser promovida perante o juízo de origem, sob o crivo do contraditório. 4. Agravo de instrumento conhecido parcialmente e, na extensão, não provido. (Acórdão 1183601, 07059597520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 22/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO. INCLUSÃO DE DEPENDENTE EM PLANO DE SAÚDE VINCULADO A SERVIDOR MILITAR. ATO NEGATIVO DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. MEDIDA DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO PESSOAL DO SERVIDOR. IMPOSIÇÃO LEGAL (LEI 10.486/2002). AUSÊNCIA. DIREITO VIOLADO POR ATO DE AUTORIDADE. AUSÊNCIA. LIMINAR. CONCESSÃO. INVIABILIDADE. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO REFORMADA. CARÊNCIA DE AÇÃO DA IMPETRANTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. EXAME NO GRAU RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal. 2. O princípio do duplo grau de jurisdição, qualificando-se como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. (...) Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Unânime. (Acórdão 1109839, 07168018520178070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2018, publicado no DJE: 25/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa maneira, tenho que o presente agravo de instrumento deve ter seguimento negado, porque manifestamente inadmissível diante da irregularidade formal e da inovação recursal constatadas. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição do presente recurso no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais e arquivem-se. Brasília, 9 de novembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora